Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial declaratória de nulidade de débitos fiscais. Recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência.
3. O recurso versa, exclusivamente, sobre a prescrição da pretensão do autor, pois, segundo o réu, já transcorreu o prazo de 5 anos para o autor solicitar restituição de tributo pago indevidamente, conforme art. 1o do Decreto 26910/32.
4. No presente caso, embora as CDA’s sejam dos anos de 2012 e 2014, o autor não pretende a restituição de nenhum valor do fisco. Ao contrário, o autor alegou e comprovou que efetuou o recolhimento do ISS de acordo com as regras do Simples Nacional, que prevê tributação diferenciada, mas, por erro de seu contador, houve o lançamento pelo GDF do tributo sem os benefícios do Simples Nacional. Desse modo, o autor quer apenas que se declare a nulidade de CDA’s que visam à cobrança de tributo que já foi pago no tempo e modo devidos, de acordo com a legislação aplicável. Inclusive, observa-se que o réu insiste na cobrança de créditos tributários que já foram considerados inexigíveis pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos n. 0721954-17.2018.8.07.0016, motivo pelo qual a procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da sentença.
5. Ainda que se cogitasse a aplicação do prazo prescricional defendido pelo réu, nota-se que, apesar de as CDA’s serem dos anos de 2012 e 2014, o autor só tomou conhecimento da suposta dívida em 2019. No presente caso, dada a ilegalidade das CDA’s, o prazo prescricional só teria início com a efetiva ciência do autor quanto aos supostos débitos tributários em execução, de modo que ainda não transcorreu o prazo legal de 5 anos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7. Réu/recorrente isento de custas, mas condenado em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).